Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Processo civil. agravo de instrumento. TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. RELATÓRIO MÉDICO. AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA.. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que o relatório médico não aponta evidências de complicações que ponham em risco a vida, a saúde ou a integridade física da paciente, afastaDA a hipótese de emergência ou urgência para a realização da cirurgia, é recomendável que a questão seja reapreciada após a formação do acervo probatório, preservando-se desse modo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem malferir, por outro lado, qualquer direito subjetivo da parte postulante.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.